Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701584-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIA CAMILA DOS SANTOS VIEIRA DE SOUSA IMPETRADO: JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CRIMINAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA DE BRAZLANDIA DECISÃO “Vistos etc.” Cuida de mandado de segurança impetrado por CLAUDIA CAMILA DOS SANTOS VIEIRA DE SOUSA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BRAZLÂNDIA, que, chamando o feito à ordem, revogou parcialmente decisão de extinção do processo de execução (PJE 0702074-13.2020.8.07.0002), fundamentando, para tanto, erro material quanto à impenhorabilidade de imóvel, dando, por conseguinte, prosseguimento ao feito. A impetrante alega o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o processo de execução, o que obsta a retomada de atos executórios para satisfazer numerário não abarcado pela referida decisão preclusa. Requer, liminarmente, com apoio no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) e art. 300, do CPC, a suspensão dos efeitos das decisões de ID 128315242 e 125310952 (autos originários), com a suspensão dos atos executórios, até o julgamento final do presente mandado de segurança, sob pena de multa cominatória. Ao cabo, requer a cassação das aludidas decisões, determinando-se a extinção do processo. A impetrante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à impetrante, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio da documentação de ID 39673464. O art. 67, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, relativo à seção do mandado de segurança, dispõe que: “feita a distribuição e imediata conclusão dos autos, poderá o relator: preenchidos os requisitos legais, conceder liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final da segurança, (...)”. Na mesma direção, a Lei do Mandado de Segurança, em seu art. 7o, III, admite a suspensão do ato objeto de impugnação via mandamus. Por sua vez, preceitua o art. 300, do CPC, que, para concessão da tutela de urgência, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou resultado útil ao processo. Ao exame dos autos, por uma análise perfunctória, entrevejo a presença dos quesitos autorizadores da concessão da medida liminar. A probabilidade do direito se anuncia na medida em que o decisium de ID 88185736, autos originários, expressamente extinguiu o processo de execução, determinando somente a liberação da quantia de R$ 4.831,06 em favor da pessoa de ALEX JONATHA MOREIRA DA SILVA ARAUJO, exequente naqueles autos. Inclusive, foi expedida certidão atestando a preclusão da decisão em comento (ID 121842199, autos originários). Dessa maneira, operou-se o trânsito em julgado, configurando, prima facie, flagrante ilegalidade a posterior alteração do seu conteúdo, sob a justificativa de erro material concernente à suposta possibilidade de penhora de imóvel herdado pela impetrante. Ou seja, poder-se-ia verificar, aqui, pretenso erro de julgamento, mas não erro material. Noutro vértice, vislumbra-se perigo de dano, uma vez que atos executórios estão sendo praticados contra o patrimônio da impetrante (ID 137799280, autos originários), podendo ocorrer indevida constrição, prejudicando sua subsistência, sem olvidar o risco de irreversibilidade de eventual montante transferido ao exequente. Em face do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, para que sejam suspensos quaisquer atos executórios em desfavor da impetrante. Comunique-se a presente decisão à origem. Notifique-se a autoridade apontada como coatora (Juízo impetrado) para que, no prazo de dez dias, preste as informações, nos termos do art. 68, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 7o, I, da Lei 12.016/2009. Após, remetam os autos ao Ministério Público, para parecer no prazo de dez dias, consoante art. 69, do Regimento. I. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito